Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-15.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042815-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MORACYR ISAC DA ANUNCIACAO - CPF: 007.334.151-72 (APELANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), ALLAN CESAR DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 486.690.911-00 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLAN CESAR DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 486.690.911-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA LIQUIDAÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Moracyr Isac da Anunciação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a liquidação de sentença por arbitramento proposta em face de Bradesco Saúde S/A, ao fundamento de ausência de título executivo judicial e ocorrência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a liquidação de sentença por arbitramento com base em acórdão que declarou a inexigibilidade de cobranças abusivas de coparticipação por plano de saúde e determinou expressamente a apuração do valor devido em sede de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido nos autos principais reconhece a iliquidez do crédito ao declarar a inexigibilidade da cobrança de coparticipação que excedam o limite de duas vezes a mensalidade, determinando, de forma expressa, que a apuração do montante devido se dê por liquidação.

A sentença extintiva desconsidera os efeitos executivos implícitos da decisão colegiada e incorre em negativa de prestação jurisdicional, ao impedir o prosseguimento da liquidação com base em premissas genéricas de ausência de título e coisa julgada.

A liquidação de sentença por arbitramento é o meio processualmente adequado para quantificar obrigação reconhecida judicialmente, nos termos do art. 509, § 1º, do CPC, especialmente quando houver determinação expressa nesse sentido.

O afastamento da liquidação configura violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional, frustrando o cumprimento prático da decisão e esvaziando sua eficácia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE MORACYR ISAC DA ANUNCIAÇÃO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Liquidação de Sentença por arbitramento n. 1042815-15.2025.8.11.0041, movida em face do BRADESCO SAÚDE S. A., com fundamento no art. 485, inciso V, c/c art. 502 do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o arquivamento dos autos, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a parte recorrente sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o juízo a quo teria deixado de observar que a própria decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a liquidação do valor decorrente da declaração de inexigibilidade da cobrança de coparticipação acima do limite de duas vezes o valor da mensalidade, o que demonstraria a existência de título executivo judicial e autoriza o prosseguimento da liquidação.

Argumenta que não há litispendência, perempção ou coisa julgada impeditiva da liquidação, uma vez que esta seria consequência lógica e necessária do comando contido no acórdão proferido nos autos principais, que teria reconhecido a parcial iliquidez da obrigação e remetido expressamente a apuração do quantum à fase de liquidação.

Defende que a extinção do processo sem apreciação do mérito frustra o direito à tutela jurisdicional efetiva, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, além de violar a coisa julgada formada nos autos originários, pois o acórdão transitado em julgado teria eficácia vinculante, inclusive para o juízo de primeiro grau, o qual não poderia afastar, por iniciativa própria, os efeitos executivos da decisão colegiada.

Assevera ainda que a sentença impugnada compromete a segurança jurídica e desrespeita os princípios da boa-fé processual, lealdade e confiança legítima, ao extinguir a fase de liquidação sob fundamentos que não encontram respaldo concreto no título executivo.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a viabilidade da liquidação por arbitramento e o consequente prosseguimento do feito, conforme os limites fixados no acórdão proferido na ação principal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 312504878, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de liquidação da sentença declaratória proferida nos autos principais, no qual o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 25/09/2024, expressamente reconheceu a inexigibilidade da cobrança de coparticipação em valor superior ao limite de duas vezes a mensalidade contratual, acrescentando, de forma categórica, a necessidade de apuração do quantum por meio de liquidação:
para declarar a inexigibilidade da cobrança de coparticipação no que excede ao limite de até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Tal comando não apenas reconhece a iliquidez da obrigação, como também impõe expressamente a necessidade de liquidação para apuração dos valores eventualmente pagos indevidamente, vinculando o juízo de origem ao seu integral cumprimento.

Assim, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a decisão judicial possui, de fato, conteúdo condenatório implícito, ao declarar a inexigibilidade de cobrança abusiva e determinar a apuração de valores. Ora, a consequência lógica e natural da declaração de inexigibilidade é justamente a devolução dos valores eventualmente pagos em desconformidade com a ordem judicial — sendo manifestamente cabível a liquidação da parte ilíquida do julgado, nos moldes do art. 509, caput e §1º, do CPC.

É oportuno recordar que, segundo doutrina e jurisprudência assentes, a sentença declaratória que reconhece a inexistência de determinada dívida pode, sim, ensejar execução ou liquidação, desde que decorra dela uma obrigação de fazer, não fazer, pagar ou entregar, ainda que implicitamente reconhecida.

A fundamentação lançada na sentença hostilizada refere-se à suposta preclusão do direito ao ressarcimento com base em anterior decisão que não reconheceu o cumprimento da obrigação nos autos principais. Contudo, esse argumento não encontra respaldo no comando do acórdão proferido no processo originário, que, repita-se, determinou expressamente a liquidação de sentença, vinculando a instância de origem ao seu fiel cumprimento.

É certo que, nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna-se imutável e indiscutível. Todavia, a alegação de coisa julgada aqui se mostra equivocada, uma vez que a liquidação de sentença decorre do próprio título executivo judicial, e não visa rediscutir o mérito da causa, mas apenas apurar o valor do crédito reconhecido em decisão anterior.

Ao extinguir a ação de liquidação sob o fundamento de litispendência, perempção ou coisa julgada, sem identificar concretamente nenhuma dessas hipóteses e sem apontar qualquer duplicidade de demanda ou repetição de pedido, a sentença impugnada,
data venia
, incorre em violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

Tal postura contraria não apenas os comandos do CPC, mas também o próprio sistema constitucional de proteção à confiança legítima das partes e à segurança jurídica, erigida como um dos pilares da jurisdição civil contemporânea.

Dispositivo

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da liquidação por arbitramento, nos termos do título executivo judicial, em observância estrita aos limites da coisa julgada.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025